Tribunal: TJDFT
Processo: 0748452-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748452-59.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA MADALENA SALOMÃO SILVA RECORRIDO: BANCO PAN S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE INFORMAÇÃO. NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZADOS. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. O código consumerista assegura “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem” (art. 6o, III do CDC). Assim sendo, deve o contrato de prestação de serviço financeiro especificar, de forma clara e suficiente, os serviços contratados. 2. A partir do acervo probatório, conclui-se que foram suficientemente claros e adequados os esclarecimentos acerca da natureza do contrato e a condições que regeriam sua execução. Portanto, afasta-se a alegada nulidade do negócio jurídico, prestigiando seu caráter vinculativo e obrigatório das partes envolvidas (pacta sunt servanda). 3. Afastada a suposta ilegalidade das cláusulas contratuais, e observado o dever de informação, não há que se falar em danos morais. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 98 e 99, §2o, ambos do Código de Processo Civil, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada ofendeu referidas normas legais; b) artigos 2o, caput, e parágrafo único, 3o, caput, e 52, todos do Código de Defesa do Consumidor, argumentando que o fornecedor não agiu em conformidade com os princípios da boa-fé, transparência e lealdade para com a consumidora, tendo em vista que o empréstimo consignado em discussão não traz informação sobre o seu termo final; c) artigo 6o, inciso III, do CDC, asseverando ser ilegal o contrato objeto da presente ação por ausência de informação em relação às taxas de juros, quantidades de parcelas, forma de pagamento e desconto dos valores; d) artigos 6o, inciso III, 46, 51, inciso III, 52 e 54, §3o, todos do CDC, argumentando que o uso do cartão de crédito consignado, por si só, não afasta a incidência de dano moral, tampouco supre a falta do fornecedor pelo cumprimento do dever de informação no ato de contratação, estando a sua legalidade relacionada diretamente com a validade do contrato; e) artigos 42, parágrafo único, do CDC, 323 e 493, ambos do CPC, por entender ser devida a repetição de indébito em face da ilegalidade do contrato, com excesso dos valores descontados em folha de pagamento. Afirma que na conta de cumprimento da sentença, deverão ser acrescidos o dobro dos eventuais descontos subsequentes ao ajuizamento até a cessação ou pagamento dos mesmos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 98 e 99, §2o, ambos do CPC, porque a parte deixar de demonstrar qualquer vício no acórdão que consista a alegada ofensa ao citado dispositivo indicado, atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: “II - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. III - A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no AREsp n. 2.208.287/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta afronta aos artigos 2o, caput, e parágrafo único, 3o, caput, e 6o, inciso III, todos do CDC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.249.896/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). Melhor sorte não colhe o inconformismo com base no aludido malferimento aos artigos 42, parágrafo único, 46, 51, inciso III, 52 e 54, §3o, todos do CDC, e 323 e 493, ambos do CPC. Isso porque, referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp n. 2.273.649/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025